Tribunal: TJDFT
Processo: 0732492-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0732492-95.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EVELLYN LOCADORA COMERCIO E SERVICOS LTDA AGRAVADO: DANIEL ALVES DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por EVELLYN LOCADORA COMERCIO E SERVICOS LTDA, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, nos autos do cumprimento de sentença no 0702478-06.2021.8.07.0010, movido em desfavor de DANIEL ALVES DOS SANTOS. A decisão agravada determinou a suspensão da execução pelo prazo de 1 (um) ano, nos seguintes termos (ID 190023373): Trata-se de processo de cumprimento de sentença em que foi realizada penhora online, estando pendente a intimação do executado quanto à constrição. Na fase de conhecimento, o executado foi citado por whatsApp, ID 109153887 e ID 109153888. Realizada a penhora online (ID 183355101), o executado foi intimado pelo mesmo meio, ID. 186306614. Aplica-se, à espécie, por analogia art. 513, § 2o, II, do CPC, de modo que será considerada válida quando o devedor houver mudado de contato sem comunicação prévia ao Juízo, conforme §3o do mesmo artigo C/C parágrafo único do art. 274. Assim, à Secretaria para certificar o prazo para o executado apresentar impugnação à penhora. Transcorrido o prazo em aberto, desde logo, defiro a liberação do valor penhorado ao exequente. Cumpra-se, via BANKJUD. Nestes autos foram consultados todos os sistema do juízo. Intimado, o exequente não indicou bens do executado passíveis de penhora. Assim, adotadas as providências acima, determino o arquivamento do processo, com fundamento no art. 921, inciso III do CPC, suspendo a execução/ o cumprimento de sentença pelo prazo de 1(um) ano, durante o qual ficará suspenso o curso da prescrição. Remetam-se os autos ao arquivo provisório, independentemente do recolhimento de custas e da baixa no Cartório de Distribuição, ficando vedado o fornecimento de certidão negativa à parte devedora até a efetiva quitação do débito ou nova determinação deste Juízo. A remessa ao arquivo provisório não enseja prejuízo ao credor, pois o processo poderá ser desarquivado, sem custo, por petição do credor instruída com documentos que demonstrem a existência de bens penhoráveis, caso em que, não tendo se consumado a prescrição intercorrente, a execução retomará o seu curso. Decorrido o prazo supra sem manifestação da parte credora, começará a correr automaticamente o prazo de prescrição intercorrente, passando a incidir a regra disposta no §2o do mesmo artigo. Em se tratando de título executivo judicial é a sentença que julgou procedente o pleito monitório, cujo prazo prescricional é de 5 (cinco), nos termos do enunciado da Súmula no 503 do STJ, seguindo o entendimento constante no enunciado da Súmula no 150 do STF. Saliento que o simples peticionamento do credor, durante o prazo de um ano de suspensão do processo ou após o seu encerramento, sem que se tenha, ao menos em tese, a possibilidade de localizar bens do devedor, não é suficiente para modificar a contagem da prescrição intercorrente e evitar o seu curso. Não serão admitidos pedidos de reiteração de pesquisas de bens sem que o credor demonstre a modificação da situação econômica do devedor (Resp. 1.284.587 - SP. Min. Massami Uyeda, DJe 29/02/12).” Em face de tal decisão, foram opostos embargos de declaração (ID 191121325), os quais foram acolhidos para sanar omissão e apreciar o pedido de pesquisa via SISBAJUD, na modalidade reiterada (ID 198760100): “Acolho os embargos de declaração apresentados pelo exequente para, sanando a omissão, apreciar o pedido da pesquisa ao SISBAJUD, na modalidade reiterada. Em princípio, as ordens lançadas no sistema conveniado podem ser reiteradas conforme período determinado, funcionalidade conhecida como “teimosinha”. Todavia, o pleito de ordens de bloqueio “permanente” - “teimosinha” - não pode se dar de maneira indiscriminada, uma vez que, lançadas consideráveis tentativas infrutíferas, não há razão de sua continuidade, sem que o exequente demonstre estritamente alteração na situação financeira do executado, sob pena de malferir a celeridade e efetividade do feito. Além disso, não compete ao Poder Judiciário investigar, sem qualquer fundamento e por prazo indeterminado, a situação financeira do devedor/executado. Ao contrário, é ônus da parte exequente diligenciar para a localização de bens, ou, no mínimo, demonstrar alteração da situação financeira da parte executada para justificar pesquisas de localização de bens. Anote-se, por oportuno, que a ativação da função "Teimosinha" é medida excepcional, especialmente porque o comando de bloqueio gera um protocolo por dia para cada executado, durante o período de até 30 (trinta) dias, impactando diretamente as rotinas de expedição e afrontando o princípio da celeridade processual, uma vez que os valores bloqueados por aquela ferramenta deverão ser transferidos manualmente, um a um, com diferentes números identificadores, para diferentes contas judiciais. Dessa foram, indefiro o pedido de pesquisa SISBAJUD na modalidade repetição programada. Arquivem-se os autos, nos termos da decisão de ID 190023373.” Nesta sede, a agravante pede seja atribuído efeito suspensivo ao recurso, e seja intimada por edital a agravada para apresentar contrarrazões, caso queira, vez que se encontra em local incerto e não sabido, o que atrai a aplicação do artigo 274 do CPC. No mérito, pede a reforma da decisão agravada a fim de que seja determinada nova pesquisa de bens por meio do SISBAJUD, inclusive, na modalidade teimosinha. Contextualiza que pleiteou na origem a pesquisa de bens do executado via SISBAJUD, e, após o deferimento da medida, a ordem de bloqueio restou parcialmente frutífera com a penhora de R$ 735,90. Narra que, após diversas tentativas de localizar o executado, todas sem sucesso, o juízo a quo deferiu seu pedido para considerar válida a intimação nos termos do 274 do CPC, nada obstante, determinou o arquivamento do processo, com fundamento no art. 921, inciso III do CPC. Defende que o entendimento adotado é diverso da lei e da jurisprudência, bem como caracteriza negativa de prestação jurisdicional. Assevera que o resultado positivo da última pesquisa demonstra que a medida judicial é satisfativa, o que justifica nova consulta (ID 62525853). É o relatório. Decido. O recurso encontra-se apto a ser processado. É tempestivo e está acompanhado do recolhimento de preparo (ID 62525856). Além disso, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Em atenção ao art. 1.011, inciso I, do Código de Processo Civil, recebido o recurso no tribunal e distribuído imediatamente, o relator poderá decidi-lo monocraticamente nas hipóteses do art. 932, III a V, do CPC. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença relativo à ação monitória, em que a ora agravante persegue o pagamento da quantia de R$ 3.653,98 em face do agravado (ID 113257028), débito que atualmente corresponde a R$ 4.725,45. Depreende-se dos autos de origem que foram realizadas pesquisas judiciais nos sistemas SISBAJUD (ID 129577800) e RENAJUD (ID 176359279), contudo, a parte exequente não conseguiu o pagamento do valor total da dívida, sendo que a última pesquisa no SISBJAUD (sem repetição programada) foi realizada em 22/11/2023 e resultou no bloqueio de R$735,90 (ID 178919161). Realizado requerimento de reiteração de pesquisa SISBJAUD na modalidade teimosinha (ID 186467274), o Juízo indeferiu o pedido (ID 198760100), do que sucedeu o presente recurso. Sobre a questão posta, o Superior Tribunal de Justiça tem entendido que as partes devem receber tratamento processual em que se respeite o princípio da isonomia, devendo-se resguardar o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado e o direito do devedor a responder pelo débito de maneira que se resguarde a sua dignidade. Em busca de bens do devedor, é plausível consulta aos Sistema de Busca de Ativos – SISBAJUD, inclusive utilizando-se as novas funcionalidades permitidas pelo referido sistema. Em consulta ao site do Conselho Nacional de Justiça, encontra-se a informação de que, em março de 2021, foi implementada nova funcionalidade no SISBAJUD, de forma a permitir a reiteração automática de pesquisas, a chamada “teimosinha”: “Novas funcionalidades O lançamento de uma plataforma mais automatizada, integrada ao Processo Judicial Eletrônico (PJe) e com maior capacidade de rastreamento de patrimônio de devedores foi o ponto de partida. Outros aperfeiçoamentos já estão em curso. Até março, entra em operação a ferramenta “teimosinha”. O novo recurso tecnológico permitirá que as ordens de bloqueios autorizadas pelos juízes sejam repetidas pelo sistema de forma automática até que o valor total da dívida por processo seja concluído. No formato atual, quando o juiz emite uma ordem de rastreamento de bens para pagamento aos credores e os valores encontrados nas contas dos devedores não são suficientes para quitar toda a dívida, o juiz tem que ficar renovando essa ordem sistematicamente. A “teimosinha” vai eliminar esse processo de forma que a busca por ativos seja encerrada somente quando o Sisbajud localizar os valores integrais das dívidas, sem necessidade de intervenção humana. “O juiz não mais precisará ficar repetindo e renovando ordens. A ‘teimosinha’ vai aumentar as tentativas de bloqueio e as chances de conseguir os valores e isso reduz, também, a necessidade de advogados ficarem reiterando a necessidade de bloqueio. Estamos cortando essas etapas e o juiz poderá decidir de antemão a reiteração da ordem até que os valores sejam bloqueados integralmente”, conta Dayse Starling.” Depreende-se, portanto, que a funcionalidade “teimosinha” do SISBAJUD permite que o juiz fixe um número pré-determinado de buscas de ativos financeiros do devedor, com um intervalo de 30 dias ou mais, de forma a possibilitar a quitação da dívida. Com efeito, considerando que a funcionalidade implementada pelo CNJ veio apenas para facilitar o trabalho das partes, dos advogados e dos juízes, não há motivos para indeferir o pedido formulado pela agravante. Inclusive, o STJ e este Tribunal têm entendido que é possível a reiteração de diligências para pesquisa de bens do devedor, ainda mais considerando que o SISBAJUD apresenta maior abrangência e novas funcionalidades, veja-se: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. SISBAJUD. PENHORA ONLINE. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA. MODALIDADE "TEIMOSINHA". LEGALIDADE. UTILIZAÇÃO MEDIANTE OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E DAS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. 1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ. 2. A modalidade 'teimosinha' tenciona aumentar a efetividade das decisões judiciais e aperfeiçoar a prestação jurisdicional, notadamente no âmbito das execuções, e não é revestida, por si só, de qualquer ilegalidade, porque busca dar concretude aos arts. 797, caput, e 835, I, do CPC, os quais estabelecem, respectivamente, que a execução se desenvolve em benefício do exequente, e que a penhora em dinheiro é prioritária na busca pela satisfação do crédito. A medida deve ser avaliada em cada caso concreto, porque pode haver meios menos gravosos ao devedor de satisfação do crédito (art. 805 do CPC), mas não se pode concluir que a ferramenta é, à primeira vista, ilegal". Precedente. 3. No caso dos autos, observa-se que o indeferimento de acionamento da referida ferramenta se apoia em fundamento genérico, sem menção às peculiaridades fáticas do caso concreto. 4. Agravo interno não provido.” (AgInt no REsp n. 2.091.261/PR, Relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 22/04/2024, DJe de 25/04/2024) – g.n. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PESQUISA DE ATIVOS FINANCEIROS. BACENJUD. SISBAJUD. SISTEMA COM NOVAS FUNCIONALIDADES. POSSIBILIDADE. 1. Hipótese em que, depois da pesquisa de ativos financeiros realizada pelo Juízo de origem, substituído o sistema BACENJUD pelo SISBAJUD. 1.2. SISBAJUD apresenta maior abrangência nas ordens de bloqueio e requisições de informações, possível bloquear "tanto valores em conta corrente, como ativos mobiliários como títulos de renda fixa e ações"; além disto, embora tenha decorrido apenas seis meses entre a última tentativa de penhora e o pedido de nova pesquisa, deve-se levar em consideração que as novas funcionalidades do SISBAJUD podem significar maior efetividade para satisfação do crédito exequendo. 2. O colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que possível reiteração de pedido de penhora de ativos via sistema, caso as pesquisas anteriores tenham restado infrutíferas e desde que observado, em cada caso, o princípio da razoabilidade (AgInt no AREsp 1494995/DF), razão por que em atenção ao Princípio da Colaboração e considerando a substituição do sistema BACENJUD pelo SISBAJUD, mais eficiente por contar com novas funcionalidades, afigura-se razoável a renovação da diligência. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (07484437120208070000, Relatora: Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, DJE: 01/06/2021) - g.n. A realização da pesquisa aos sistemas informatizados, a fim de verificar a existência de bens ou ativos financeiros do devedor, exige a análise do caso concreto, haja vista que o credor não tem a faculdade de eternizar a reiteração das diligências que restaram infrutíferas, sendo certo que o resultado positivo de pesquisas anteriores é indício que aponta para a possibilidade de renovação da busca também frutífera, observado o princípio da razoabilidade. Veja-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EFETIVIDADE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. BUSCAS PATRIMONIAIS. SISBAJUD. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA. TEIMOSINHA. RAZOABILIDADE A SER AFERIDA EM CADA CASO. INTERVALO DE TEMPO RAZOÁVEL ENTRE AS PESQUISAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O Código de Processo Civil (CPC), na busca pela efetividade processual, prevê, em seu art. 6o, o princípio da cooperação. O dispositivo estabelece que "todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva". 2. A "teimosinha" permite que as ordens judiciais de bloqueio de valores sejam repetidas automaticamente pelo sistema até que se cumpra integralmente o valor da dívida para pagamento. 3. A renovação das pesquisas deve se pautar em elementos que indiquem que a nova busca será frutífera, observado o princípio da razoabilidade. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 4. Os indícios podem decorrer de alteração na situação econômico-financeira do executado - caso demonstrada pelo credor - ou do resultado positivo de pesquisas anteriores. O decurso do tempo, desde que relevante, pode ser invocado como motivação razoável para a renovação das pesquisas patrimoniais disponíveis ao juízo, dada a possibilidade de mudança financeira ou patrimonial do executado. 5. Na hipótese, a última pesquisa de bens no Sisbajud foi realizada em 29/06/2022. O decurso de dez meses desde a última diligência é suficiente para permitir a renovação da pesquisa. Além disso, todas as pesquisas anteriores realizadas no sistema retornaram com resultado positivo. 6. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.” (07101251420238070000, Relator(a): Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, publicado no DJE: 18/5/2023). -g.n. No caso, a medida pretendida pela agravante busca reduzir o prazo de tramitação do feito e, também, aumentar a efetividade das decisões judiciais. Assim, a busca por ativos financeiros prestigia o princípio da menor onerosidade ao devedor, sem deixar de lembrar que a execução deve se realizar no interesse do credor. De se frisar que não se ignora a sobrecarga de trabalho do Poder Judiciário, mormente em 1o grau de jurisdição, contudo, tal circunstância não pode servir de óbice ao pleno exercício do direito da parte. Por fim, registre-se que, não sendo esgotados todos os meios de buscas para satisfação da execução, não há que se falar em determinação de suspensão do feito executivo, motivo pelo qual também neste ponto deve a decisão agravada ser reformada. Nos termos do art. 1.011, I, e do art. 932, V, do Código de Processo Civil, DOU PROVIMENTO ao recurso para determinar que seja realizada a penhora de ativos por meio da ferramenta SISBAJUD na modalidade “teimosinha” em nome do executado, pelo período de 30 dias consecutivos. Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 7 de agosto de 2024 16:08:53. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador